Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura nulidade por cerceamento de defesa a ausência de advertência expressa sobre o direito ao silêncio, quando o réu contou com a assistência de advogado em entrevista prévia reservada e prestou declarações espontâneas, demonstrando o pleno exercício do direito à defesa.
2. Deve ser julgado no juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os feitos que tenham como vítima mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica e que esta tenha sido praticada pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei n. 11.340/2006.
3. Não há interesse recursal quanto aos pleitos de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e de concessão do direito de recorrer em liberdade quando já reconhecidos na sentença.
4. Deve ser mantido o patamar máximo de 2/3 (dois terços), no tocante à continuidade delitiva, considerando que os elementos de provas colhidos nos autos deixam claro que os delitos foram cometidos em período aproximado de dois anos.
5. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.